Tribunal: TJMT
Processo: 0009860-93.2017.8.11.0051
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009860-93.2017.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata, Comissão, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE OLIMPIO PARAENSE PALHARES FERREIRA - CPF: 313.302.358-60 (ADVOGADO), CAMPAGNIN VENANCIO COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS E FERTILIZANTES EIRELI - ME - CNPJ: 11.938.744/0001-78 (APELADO), VINICIUS EMIDIO CEZAR - CPF: 025.717.701-95 (ADVOGADO), ANESIO RIETH - CPF: 561.560.650-91 (ADVOGADO), ALTERNATIVA AGRICOLA E INDUSTRIAL LTDA. - EPP - CNPJ: 68.384.148/0001-00 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – COMPENSAÇÃO – COMISSÃO POR VENDA – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE SUSCITAÇÃO DA MATÉRIA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO – NÃO CONVENCIMENTO – APLICAÇÃO DO ART. 917, VI, DO CPC – POSSIBILIDADE DE ENFRENTAMENTO DE QUALQUER MATÉRIA DE DEFESA QUE SERIA POSSÍVEL EM AÇÃO DE CONHECIMENTO – VALOR LÍQUIDO E VENCIDO – POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO – ART. 369 DO CC – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA PARTE EMBARGADA EM RELAÇÃO AO DIREITO DE COMISSÃO – IMPUGNAÇÕES ADSTRITAS A QUESTÕES DE DIREITO MATERIAL E PROCESSUAL – FATO NÃO IMPUGNADO – AJUIZAMENTO DE AÇÃO PARA AFERIÇÃO DO DIREITO DE COMISSÃO – DESNCESSIDADE – EMBARGOS À EXECUÇÃO QUE VIABILIZA DEFESA PRÓPRIA DE PROCESSO DE CONHECIMENTO – PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA EMBARGANTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS POR EXECUÇÃO AJUIZADA CONTRA O PRODUTOR RURAL/CLIENTE QUE REALIZOU A COMPRA OBJETO DA COMISSÃO – INOVAÇÃO RECURSAL – MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM PRIMEIRO GRAU – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO PELA EMBARGADA – VALOR EXECUTADO QUE SE REFERE AO TOTAL DO DÉBITO – EMBARGANTE QUE TEM DIREITO APENAS AO VALOR DA EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO – NÃO JUNTADA DE DOCUMENTOS – RECURSO DESPROVIDO.

1- A compensação pode ser objeto de análise em embargos à execução, nos termos do art. 917, VI, do CPC, que estabelece que a parte embargante pode alegar
“qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento”
.

2- O Código Civil, art. 369, dispõe que
“A compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis”
.

3- A parte embargada não impugna eventual inconsistência no valor apontado nos documentos apresentados nos autos ou que a apelada não faria jus a compensação, como fez em relação a demais pontos impugnados na resposta aos embargos à execução, e, por isso, fácil se concluir que o direito à comissão é devido. Nem mesmo na apelação se impugna o fato da venda e o direito à compensação, por consequente, ficando a apelada adstrita à questões de direito processual e direito material, como a alegação de que não seria hipótese a ser analisada em embargos à execução (art. 917 do CPC-já afastada) e, também, que a apelada deveria ajuizar ação de cobrança para fazer jus à comissão.

4- A comissão tem valor líquido e é vencida, não sendo estes dois pontos (valor e data) impugnados. Ajuizar nova demanda tão apenas para se aferir o que já se verificou neste feito, seria uma ofensa ao princípio da economia processual. A embargada teve direito à ampla defesa preservado, tanto que se saiu vencedora em demais pedidos, afastados na extensa sentença, e os embargos à execução, como já descrito, permitem a alegação de
“qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento”
(art. 917, VI, do CPC).

5- Pedido realizado apenas em sede recursal não merece ser analisado, pela preclusão e inovação recursal, a não ser quando a matéria for de ordem pública, o que não é o caso.

6- Eventual divisão entre as partes do valor das custas e honorários por ação ajuizada pela embargada contra o cliente/produtor rural supostamente inadimplente acarretariam em um enriquecimento ilícito à exequente, que faz jus ao débito como um todo, enquanto que a embargante tem direito apenas ao valor da comissão. Soma-se a isso que a apelante não demonstrou o ajuizamento da ação contra o produtor, não apresentando aos autos qualquer documento neste sentido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021